Tribunal: TJMT
Processo: 1029848-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029848-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Equivalência salarial, Seguro, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE JESUS MORAES ARAUJO - CPF: 049.529.701-16 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo CRISTIANE DE JESUS MORAES ARAUJO, visando reformar a decisão, de Id. n.o 143933170, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade das Cláusulas Abusivas e Nulas c/c Revisão Integral da Relação Contratual no 1029848-74.2021.8.11.0041, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 143933171, a parte apelante aduz que a notificação enviada para purgar a mora restou infrutífera, desse modo, ausente a prova acerca da notificação válida deve ser declarada nula a consolidação da propriedade imobiliária.

Requer, assim, o provimento do recurso para:
“Declarar a nulidade acerca da consolidação da propriedade imobiliária em favor da instituição financeira recorrida, realizado por ocasião da alienação do imóvel questionado e, também, dos atos subsequentes deles originados, à vista da inobservância do disposto no artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e no artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66. Mesmo que referida imposição normativa não alcançasse temporalmente o caso dos autos, sobreleva ponderar que há entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual de Justiça no sentido de que à espécie de contrato (alienação fiduciária de coisa imóvel) se aplica subsidiariamente os ditames do Decreto-Lei no 70/66, cujo artigo 34 reconhece a possibilidade do devedor purgar o débito a qualquer momento até a assinatura do auto de arrematação;”

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de Id. n.o 143933180, pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à recorrente aos fundamentos de improcedência da ação.

Em suas razões, a apelante discorre sobre a notificação para purgar a mora, o que levaria a nulidade da consolidação da propriedade em favor do banco apelado. No entanto, há na sentença, somente análise acerca da aplicação do CDC, das preliminares arguidas pela parte ré e das abusividades questionadas. A fundamentação elencou os seguintes tópicos: DA APLICAÇÃO DO CDC; DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA; DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL; DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA PRETENSÃO RESISTIDA; DO ANATOCISMO e DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO; DA TAXA REFERENCIAL; DAS TAXAS DE SEGUROS; DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ILEGAIS; DA COBRANÇA ILEGAL DAS TAXAS DE SEGUROS;

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023